Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o - A, DO CPC.
1. “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
2. A inscrição do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score, não havendo que se falar, pois, em direito à indenização por danos morais.
3. O art. 85, § 8o - A, do CPC, é claro no sentido de que a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) só é aplicável na hipótese do § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
4. Apelo não provido.